Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701967-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA ARAUJO SOARES AGRAVADO: JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora